Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAESB. COBRANÇA. FATURA. QUITAÇÃO. LITISDENUNICAÇÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
1. O onus probandi da desconstituição da exigibilidade do crédito reclamado cabe ao consumidor, competindo-lhe colacionar prova de quitação das parcelas ditas inadimplidas, tendo em vista os arts. 319, 320 e 322 do Código Civil, ainda que a relação jurídica de direito material seja regulada pelo CDC.
2. O art. 44 do Decreto no 26.590/2006, que dispõe acerca da classificação de tarifas e serviços de água e esgoto no Distrito Federal, preconiza que "o não pagamento da conta até a data do vencimento implicará na cobrança de multa e juros de mora nos percentuais estabelecidos pela legislação federal”.
3. De acordo com o art.111 a Resolução no 14, de 27/10/2011 da ADASA, o percentual de 2% sobre o valor do débito não se mostra exorbitante, e mantém a razoabilidade e a proporcionalidade esperadas no caso de inadimplemento das obrigações havidas nas relações de consumo, nos termos do art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir.
5. Negou-se provimento à apelação.